Tribunal: STF
Processo: Rcl 82029
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Mateus da Silva Rocha em face da decisão do Juízo da 03º Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de Belo Horizonte/MG. 



    O ato questionado, proferido nos autos de número 5143484-05.2025.8.13.0024 e no inquérito de número 0156836-52.2024.8.13.0024, indeferiu o pedido de acesso do advogado constituído aos elementos já documentados nos procedimentos investigatórios.



    O autor sustenta que a decisão judicial reclamada descumpriu o entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. 



    A violação teria ocorrido porque a autoridade negou ao advogado o acesso aos elementos de prova já documentados, mesmo após a devida solicitação de habilitação nos autos. 



    Argumenta-se que tal negativa impede o conhecimento da situação processual e o exercício da ampla defesa, contrariando o direito do defensor de ter acesso irrestrito a esses elementos, conforme estabelecido pelo referido verbete.



    Narra o reclamante que foi preso preventivamente e, após a audiência de custódia, sua defesa teve o pedido de acesso e habilitação nos autos da medida cautelar e do inquérito policial indeferido pelo juízo, após parecer negativo do Ministério Público. 



    Em consequência, o autor está impedido de impetrar Habeas Corpus por desconhecer os fundamentos da investigação. 



    Para a concessão da medida liminar, alega-se a probabilidade do direito, uma vez que a recusa de acesso à defesa em um processo criminal sigiloso viola preceitos como a publicidade, a ampla defesa e o contraditório. 



    O perigo da demora é evidenciado pelo fato de o solicitante estar submetido a uma investigação criminal sem a observância dos princípios constitucionais, o que o impede de compreender o contexto fático-processual e de exercer plenamente sua defesa.



    Requer-se, em caráter liminar, o acesso imediato aos autos do inquérito policial e da medida cautelar ou, subsidiariamente, o sobrestamento dos feitos na origem. 



    No mérito, pleiteia-se a procedência da reclamação para garantir o acesso aos autos originais, em conformidade com o Verbete Vinculante nº 14, ou, alternativamente, a disponibilização de cópia integral dos autos, ressalvando-se apenas as peças relativas a diligências ainda em andamento e não apreciadas pelo juízo, de modo a assegurar a autoridade da decisão desta Suprema Corte.



    É o relatório. Decido.



    Verifico, de início, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). 



    Deixo de determinar a emenda à inicial, uma vez que a presente reclamação não comporta seguimento, nos termos da fundamentação a seguir. 



    Advirto, no entanto, que o conhecimento de qualquer outro recurso nos autos está condicionado à regularização processual referida.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    O reclamante alega não ter sido viabilizado o acesso às cópias dos autos de Inquérito Policial em trâmite perante a autoridade reclamada, a traduzir-se em afronta ao enunciado da Súmula Vinculante n° 14.



    Todavia, colhe-se dos documentos juntados à inicial que o ato reclamado se constitui em despacho, no qual o Juízo determina a intimação da autoridade policial para que informe se há diligências em andamento (e-doc. 6).



    Assim, a autoridade reclamada não indeferiu o acesso do reclamante aos autos, mas apenas determinou a consulta à autoridade policial quanto a presença de diligências em curso, por meio de despacho que sequer tem conteúdo decisório.



    Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação à Súmula Vinculante nº 14, mormente porque “as diligências em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14” (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/5/2016).



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente